Tribunal: STF
Processo: RE 1559874
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. APOSENTAÇÃO CONCEDIDA POR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.302.501. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI 494/1974 DO MUNICÍPIO DE IPATINGA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.